Tribunal: TJMT
Processo: 1008182-63.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008182-63.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Atraso na Entrega do Imóvel, Atraso na Entrega do Imóvel]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), GREICE DANIELE PESAVENTO VALERIANO - CPF: 983.426.301-53 (APELADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA À ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. DANO MATERIAL PRESUMIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por construtora contra sentença que reconheceu o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, fixou indenização por lucros cessantes e danos morais, e rejeitou a alegação de excludentes de responsabilidade. Contrato firmado em dezembro/2019, com prazo de entrega até dezembro/2021, prorrogável por 180 dias (junho/2022). Imóvel entregue apenas em novembro/2023.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) definir a validade de cláusula que condiciona o prazo de entrega à assinatura de contrato de financiamento; (ii) verificar se a pandemia da Covid-19 configura caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade contratual; (iii) estabelecer o termo inicial e final dos lucros cessantes; e (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. É nula a cláusula que vincula o prazo de entrega de imóvel à assinatura de financiamento, por contrariar a boa-fé objetiva e colocar o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, I e IV). Prevalece o prazo contratual com tolerância de 180 dias.

4. A pandemia da Covid-19, embora fato notório, não exime o inadimplemento quando não demonstrado nexo causal direto entre o evento e o atraso, especialmente diante de alegações genéricas.

5. O atraso superior a um ano e cinco meses além do prazo de tolerância gera presunção de prejuízo material (lucros cessantes), calculados em 0,5% do valor atualizado do contrato, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O atraso excessivo na entrega de imóvel destinado à moradia própria, frustrando legítima expectativa do consumidor, configura dano moral indenizável, cujo quantum deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios (11%).

Tese de julgamento:
“1. É nula a cláusula que condiciona o prazo de entrega de imóvel à assinatura de contrato de financiamento. 2. O inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, quando não comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, impõe o dever de indenizar por lucros cessantes, presumidos, e danos morais, se configurada ofensa a direito da personalidade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RONDONOPOLIS 32 INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
contra a sentença
proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, no
s autos da “Ação de Indenização por Danos Morais é Lucros Cessantes por Atraso na Entrega de Imóvel” proposta por
GREICE DANIELE PESAVENTO VALERIANO
em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID 284875906):

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, o que faço para:

a) CONDENAR
a ré a indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem material, a título do pagamento de aluguel, pelo período do atraso na entrega do imóvel (agosto de 2022 até a data da efetiva entrega das chaves), no importe de 0,5% do preço de compra atualizado do imóvel, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento.

b) CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por dano moral, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC
.”

Em suas razões recursais (ID 284875908)
, Rondonópolis 32 Incorporações SPE LTDA. apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de inexistência de atraso na entrega do empreendimento.

Aduz existir prorrogação a entrega do empreendimento até maio/2023 por repactuação com o agente financiador.

Defende tese de excludente de responsabilidade ao descumprimento contratual, pelo impacto da pandemia.

Assevera que a autora recebeu as chaves do imóvel em novembro/2023, estando, portanto, dentro da data de entrega de 30/05/2025.

Rechaça as condenações ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes) e danos morais, que sem comprovação dos danos nos autos. Pretende subsidiariamente a redução do valor arbitrado em danos extrapatrimoniais.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 284875913).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este eg. Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nos autos, verifica-se que a sentença foi motivada pelo inadimplemento da Construtora apelante quanto à entrega no prazo contratual do imóvel (chaves), adquirido na planta pela autora, de Lote 39, quadra 3, do empreendimento “Viva Rondonópolis”, o que ocasionou prejuízos materiais e morais ao consumidor.

Extrai-se do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia (ID. 284875358 e 284875359) firmado entre as partes em 30 de dezembro de 2019, pelo preço/valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).

A previsão contratual para entrega do imóvel (Cláusula 10 – Prazo de entrega), era de 24 (vinte e quatro) meses, isto é, até dezembro de 2021, admitindo-se a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias corridos (junho/2022), a título de cláusula de tolerância, nos moldes ordinariamente aceitos em contratos imobiliários dessa natureza.

Todavia, mesmo com a extensão máxima permitida, a parte ré somente entregou o imóvel em novembro de 2023, consumando, assim, inadimplemento superior a 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, situação que ensejou prejuízos diversos ao autor, de ordem econômica e extrapatrimonial.

Neste contexto, tem-se para o caso, a fim de sanar eventuais dúvidas acerca da real data a conclusão das obras, aplica-se o entendimento submetido no rito repetitivo (Tema 996 do STJ), que, “
na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.”

Assim, por força de observação em cláusula de contrato de adesão da Construtora requerida, que dispõe em seus termos de “prazo de entrega e tolerância” do imóvel a partir da assinatura e aprovação de financiamento, o que indubitavelmente trás informação que relativiza o termo disposto de início do prazo de 24 meses da assinatura do contrato de compra e venda, reconhece-se a nulidade de cláusula, a fim de estabelecer de forma justa, clara e expressa a data de entrega de imóvel, restando por considerar a data de
junho/2022
o termo final do prazo, incluídos os 180 dias de tolerância.

Neste norte, tem-se que a requerida não nega o descumprimento de cláusula contratual a entrega do imóvel (entrega das chaves em novembro/2023), justificando-se do ato (excludente de responsabilidade) por causas que alegam serem de caso fortuito ou força maior, pela ocorrência de pandemia, o que lhe acarretou na prorrogação do prazo por “tempo indeterminado”.

Ademais, é nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA VENDEDORA JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO - PREVALECE A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADO – EXCLUDENTES DE NEXO DE CAUSALIDADE – AFASTAMENTO - FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento, porque o respectivo dispositivo contratual atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os contratos, colocando o consumidor em posição de desequilíbrio, no que se refere às obrigações assumidas pelas partes. 2. Trata-se, portanto, de estipulação nitidamente abusiva, nos termos do artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois, além de atenuar a responsabilidade do fornecedor, deixa o consumidor em desvantagem exagerada, o que é inadmissível. (...) (N.U 0007578-83.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Não há dúvidas de que o vírus Covid-19 gerou efeitos nefastos na economia mundial e nas relações privadas, contudo, a situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o não cumprimento das obrigações constituídas, em que pese se tratar de circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário.

Ademais, a apelante Construtora apenas alegou de forma genérica os efeitos negativos da pandemia, não demonstrou de forma concreta o impacto na relação contratual entabulada entre as partes (nexo causal), tampouco a impossibilidade do exercício das atividades desenvolvidas em razão das medidas sanitárias do combate ao novo coronavírus.

A toda evidência, mesmo levando em consideração eventual influência da pandemia em suas condições financeiras/contratuais, não se vislumbra o alegado desequilíbrio econômico-financeiro, a legitimar prorrogação do prazo para entrega de imóvel por tempo indeterminado.

Impõe-se desta forma a manutenção da sentença combatida que bem decidiu por afastar tese de caso fortuito ou força maior, por não ter respaldo probatório, além de se tratar de fatores previsíveis à atividade exercida.

Portanto, configurado o inadimplemento contratual pela parte requerida, deve ser responsabilizada pelos prejuízos impingidos ao consumidor.

Nessa via, constatado o atraso na entrega do imóvel pela apelante, impõe-se a condenação ao pagamento dos materiais (lucro cessante), havendo presunção de prejuízo do promitente comprador.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes (artigo 402 do Código Civil):

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS DURANTE O PERÍODO DE MORA DO INCORPORADOR. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes ainda que o contrato venha a ser resolvido por culpa do promitente vendedor/construtor. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1886334/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 16/11/2020)

“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543/STJ. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DOS AUTORES ACOLHIDO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS DURANTE O PERÍODO DE MORA. PRECEDENTES. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. TERMO INICIAL DOS LUCROS CESSANTES é contado a partir do dia que esgotou o prazo de tolerância, já o TERMO FINAL, A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DECRETOU A RESCISÃO CONTRATUAL (REsp no 1914294/DF, Min. Nancy Andrighi, DJe 09/09/2021) porquanto a rescisão ocorreu por culpa da ré, considerando que não houve celebração de distrato, embora tenha havido notificação extrajudicial, tampouco disponibilização das chaves ou expedição do "habite-se", sendo que os compradores necessitaram da via judicial para buscarem a rescisão da avença, a devolução dos valores pagos, além da indenização dos lucros cessantes. FIXAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES EM 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, a incidir mensalmente no período em que verificada a mora da parte ré (Súmula 162/TJSP). Reforma parcial da sentença. HONORÁRIOS READEQUADOS diante do resultado do julgamento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002969-20 .2022.8.26.0577 São José dos Campos, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

No que tange à indenização por danos morais
, o artigo 5.o, X, da Constituição da República, dispõe que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Destarte, é cediço que o dano em questão é caracterizado pelo prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo da pessoa e, com isso, seus direitos da personalidade como, por exemplo, o direito à honra, à imagem, à intimidade, ao nome e à integridade psíquica.

No caso concreto, conforme já exposto, as chaves do imóvel foram entregues ao Apelante em novembro/2023, ou seja, 1 ano e 5 meses após o término do prazo de tolerância, o que se considerado tempo demasiado.

O atraso de mais de 01 (um) ano que retarda a conquista da casa própria, modifica os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização aos contratantes.

Desta forma, o valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar-se inócuo.

No caso em apreço, levando-se em consideração não só os parâmetros sugeridos pela jurisprudência, mas também e, principalmente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o autor, mostra-se razoável para compensar os dissabores sofridos, sem que venha a representar uma quantia exacerbada em face das condições sócio-econômica das partes.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO EM OBRA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA À CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – TEMA 996 DO STJ – ILEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID 19 – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – DANOS MATERIAIS – PREJUÍZO PRESUMIDO – TERMO FINAL – ENTREGA DAS CHAVES – TEMA 966 DO STJ – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais. Evidenciada a desídia da requerida, a extensão da situação danosa e a capacidade socioeconômica das partes, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), faz jus ao duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, que deve ser fixada em patamar suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta. (...) (N.U 1000885-05.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

No mais, não prospera o pedido de redimensionamento dos honorários advocatícios ante o alegado “excesso” reclamado, visto que o critério utilizado pelo juízo de primeiro grau seguiu o regramento legal, com observância ao tema 1.076 do STJ, sendo arbitrado o mínimo legal de 10% segundo o §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que restou comprovado o inadimplemento contratual pela requerida, devendo responder civilmente pelos prejuízos causados com sua mora, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte apelada para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025